Tribunal: TJSP
Processo: 0009181-79.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Constatada a posse mansa e pacífica pela perícia realizada nos autos – Irresignação do Banco, alegando arrematação dos referidos imóveis – Situação que não afasta a pretensão de prescrição originária – Lapso temporal preenchido – Regra de transição – Prazo reduzido para 15 anos para usucapião extraordinária – Inteligência do artigo 1.238 do CC - Modalidade que

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Constatada a posse mansa e pacífica pela perícia realizada nos autos – Irresignação do Banco, alegando arrematação dos referidos imóveis – Situação que não afasta a pretensão de prescrição originária – Lapso temporal preenchido – Regra de transição – Prazo reduzido para 15 anos para usucapião extraordinária – Inteligência do artigo 1.238 do CC - Modalidade que dispensa a presença do justo título – Em que pese o pagamento do IPTU por parte do possuidor do imóvel a ser usucapido ser um indício da presença do animus domini, esse fato não se constitui em elemento indispensável para a caracterização da posse qualificada por parte dos autores – Honorários advocatícios fixados consoante a regra do artigo 20, § 3o, do CPC/73 e que não comportam redução - Sentença mantida – Recurso não provido.